Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-33.2019.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004240-33.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), IGOR VINHAS NASCIMENTO - CPF: 077.398.643-07 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “
entrega interna não autorizada”
e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004240-33.2019.8.11.0045

APELANTE:

IGOR VINHAS NASCIMENTO

APELADO:

BANCO GMAC S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IGOR VINHAS NASCIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
MM
º
Juiz Cássio Luís Furim
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004240-33.2019.8.11.0045, ajuizada pelo
BANCO GMAC S.A.
, que julgou
procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida, bem como consolidar nas mãos do autor
o domínio e posse do bem. Ao final, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aponta o desacerto da decisão recorrida, fundamentando-se que a ação carece dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, ante a ausência de regular constituição em mora do recorrente.

Defende que o recorrido ajuizou a presente demanda em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou AR com aviso de recebimento com a informação:
“
entrega interna não autorizada”
, e ato contínuo apresentou protesto de título, de modo que nunca recebeu nenhuma carta da instituição bancária.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a r. sentença, e determinar a extinção da ação sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, porquanto a decisão não observou que o apelante não foi regularmente constituído em mora (Id 76762483).

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a documentação anexa à inicial faz prova cabal de que a notificação foi endereçada ao domicílio da apelante
” (sic), pois tanto a notificação extrajudicial, quanto o protesto foram expedidos para o enderenço do recorrente

(id. 76762489).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 76762486 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto da r. sentença de primeiro grau, por meio do qual o juízo singular considerou válida a comprovação da mora do devedor fiduciante por meio de num contrato de compra e venda de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária, julgando-se
procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar de busca e apreensão concedida no nascedouro do feito, e, via de consequência, consolidando o domínio e posse plena do bem nas mãos do autor, ora apelado
.

Segundo o devedor fiduciante, aqui recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a notificação
extrajudicial frustrada pelo motivo
“
entrega interna não autorizada”
não se presta para lhe constituir em mora, e que o protesto do título realizado perante o Cartório não supre tal comprovação, uma vez que não esgotado todos os meios necessários para a sua localização, pelo que entende devido o provimento deste recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, pela ausência de regular constituição em mora do recorrente.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em
02/01/2018
, registrado sob o nº. 201802214097, para a aquisição da motocicleta HONDA, modelo BIZ 110I, ano/ modelo 2017/2018, placa QCX5388, renavam 01140161315 (id. 6762461).

Porém, diante do inadimplemento da parcela nº 61, vencida em
15/10/2018
, de um total de 71 prestações, o credor fiduciário promoveu a notificação do devedor fiduciante, expedida na data de
07/05/2019
, que, no entanto, retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo
“
entrega interna não autorizada”
(Id. 76762463 - Pág. 2), motivando-o a realizar o protesto do título perante o
2º Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aperfeiçoado aos
15/07/2019
, conforme faz prova o documento juntado no Id. 76762464.

Assim, munido de tais documentos, juntamente do extrato da dívida consolidada (parcelas vencidas e vincendas – Id 76762465), na data de
28/08/2019
– ou seja, posterior ao protesto –, o credor fiduciário propôs a presente ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar, sendo esta deferida pela togada singular (Id. 76762470), tendo sido a medida de urgência regularmente cumprida pelo Oficial de Justiça na data de 21/10/2019, depositando o bem móvel nas mãos da credora fiduciária, conforme faz prova o Auto de Busca e Apreensão de Id. 76762475.

Após regular processamento do feito, o Magistrado entendendo que a instituição credora comprovou a mora do devedor fiduciário, julgou procedente o pedido inicial, por meio de resolução de mérito, para confirmar a liminar outrora deferida e consolidar o domínio e posse definitivos do bem em suas mãos, sendo agora rebatidos por meio do presente recurso.

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
RUA ARACA, QD 20, LT 28, BAIRRO JD AMAZONAS II, LUCAS DO RIO VERDE-MT, CEP 78455-000,
(Id. 6762461 – pág. 1), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo
“
entrega interna não autorizada”

(Id 76117582).

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”
(Id. 76762464 - Pág. 1).

Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

Nesta oportunidade, colaciono os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – VALIDADE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).
Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1060117-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.”
(
TJ-MT – AI: 10140836020198110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –
PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado os meios de notificação do devedor. II – A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.”
(TJ-MT – AI: 10146947620208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor (AgRg no AREsp 656161/MG)”
(TJ-MT 10038655220198110006 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO COM INDICAÇÃO “AUSENTE” – POSTERIOR PROTESTO
– VALOR A SER PAGO PARA REAVER O VEÍCULO APREENDIDO – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.
Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciário tem o prazo de cinco dias para purgar a mora, com o pagamento da integralidade da dívida, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, sem, no entanto, estarem inclusos valores relativos a custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal.”
(N.U 0003423-36.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, e, via de cons
equência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba fica suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021